Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-97.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800088-97.2020.8.14.0079

APELANTE: ELEONAY GONÇALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “
a
”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ELEONAY GONÇALVES DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA,
que o condenou à

pena de
8 (oito) anos e 10 (dez) meses reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, V do Código Penal.

Relata a peça acusatória,
no dia 17.12.2020, por volta das 05h30m, a vítima Rubens João Farias Lobato Filho - “Rubinho”, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da sua família denominado “Casa Farias”, sito nesta cidade de Bagre, na companhia dos padeiros Tiago Pantoja Teixeira, Wanderley Furtado Ferreira e Alexandro Carvalho da Silva para dar início à fabricação dos pães do dia, ocasião em que os padeiros dirigiram-se à padaria e Rubens Filho ao escritório.

Conforme se observa nos depoimentos, por volta das 10 horas, houve um barulho alto aparentando ser tiro, e logo em seguida 08 (oito) homens encapuzados chegaram em um veículo marca Mitsubishi, modelo L200 e um WV, modelo Gol, adentraram na agência do BASA, solicitando que fosse feita uma barreira humana a frente da agência, para fins de dificultar a atuação da polícia militar, enquanto solicitavam que o dinheiro do cofre fosse colocado numa mochila preta.

Em ato contínuo, Rubens Filho fora surpreendido pelo ora denunciado Eleonay Gonçalves da Silva, vulgo “Leg” que, munido de arma de fogo, anunciou o roubo. Sob forte ameaça, a vítima foi levada ao escritório do estabelecimento e obrigada a abrir as gavetas e o cofre do local, de onde fora subtraído o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não obstante e insatisfeito, o denunciado Eleonay levou a vítima para a padaria e exigiu que todos se deitassem no chão.

Em seguida, restringiu a liberdade dos mesmos amarrando-os. Na oportunidade, subtraiu o aparelho celular de Alexandro da Silva, após o que repassou juntamente com o valor subtraído para um indivíduo que aguardava do lado de fora do estabelecimento, qual seja o ora denunciado Tiago Soares Mafra. Nessa toada, Eleonay seguiu ameaçando Rubens Filho à procura de dinheiro.

Desta feita, temendo por sua integridade física, a vítima verbalizou que embora não houvesse mais dinheiro no local, havia muitos bens de valor e que este poderia levar. Assim, Eleonay passou a ultimar a subtração dos seguintes bens: 07 (sete) aparelhos celulares; 01 (um) Tablet; 01 (um) Notebook e 08 (oito) cartões de memória, os quais totalizam o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após a consecução do ato delituoso, os denunciados evadiram-se do local tomando rumo incerto. Não obstante, graças ao trabalho policial, foram presos em flagrante e conduzidos à Unidade Policial desta cidade de Bagre, onde foram adotadas as providências de direito. Na ocasião, Eleonay limitou-se a entregar parcialmente os objetos outrora subtraídos, os quais foram devidamente restituídos à vítima, nos termos suscitados pelo Auto de Entrega. Tiago, por sua vez, confessou a autoria delitiva.

Em
Razões Recursais

(ID 6168551 – Pág. 1/25)
, a defesa, alega nulidade por ausência de fundamentação do decreto cautelar.

Assevera que
a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação.

Afirma que é inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do que expressiva imposição constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado-Juiz, em proteção ao direito do contraditório e ampla defesa.

Alega ainda que desde o momento que uma pessoa é acusado e é dada voz de prisão, prevalece seu direito constitucional de ter respeitada sua integridade, conforme o disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Constituição Federal.

Sustenta que o acusado, possui uma proposta de emprego, que está devidamente assinada pelo proprietário do estabelecimento, garantindo desta forma, o emprego do acusado, para que o mesmo possa proporcionar u o mínimo de conforto para sua família, garantindo desta forma o mínimo de dignidade para sua família, dignidade está garantida pela Carta Magna.

Esclarece que diante a ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção do denunciado preso, requer a concessão do direito em recorrer em liberdade.

Destaca que o réu se trata de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa, e que
a esposa do acusado, está desempregada, (doc. em anexo CTPS), e até a presente data o filho PNE, não possui benefício do INSS, como todos sabemos, a grande burocracia enfrentada para obter tais benefícios, impediu até a presente data a obtenção do benefício.

Conclui que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312), bem como que não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Dessa maneira,
requer a concessão da liminar para que o apelante possa recorrer em liberdade
; O deferimento da
gratuidade de justiça
, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais; E, a
total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida
e
determinar: a liberdade Provisória do acusado
, para responder a todos os atos do processo em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 6371627 – Pág. 2/11)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado, que acatou totalmente a denúncia do Ministério Público, reconhecendo que o réu ELEONAY GONÇALVES DA SILVA cometeu o crime tipificado no art. 157, §2°, V, do CP, devendo ser confirmada a Sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 6611635)
, opina pelo
não conhecimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA ALMEJADA LIBERDADE PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO.

A defesa, pugnou pela nulidade por ausência de fundamentação do decreto cautelar, com a consequente liberdade para aguardar o julgamento do recurso.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “
a
”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CPB (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) VALORADA NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, RESTANDO AGORA 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA Nº 719 DO STF. REGIME MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado a quo, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação em um dos pontos, o que viola o princípio da individualização da pena. Observo que das

circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu, uma é passível de correção.

2. Ao se proceder tal correção ? tendo-se, agora, como favoráveis, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima ? de rigor seria a redução da sanção imposta ao recorrente. Contudo, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, verifico que ainda existe a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, razão pela qual, mantenho o patamar da pena-base fixada na sentença, no termo médio estabelecido pelo legislador, restando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, após a aplicação das 02 (duas) outras fases da dosimetria.

3. No caso dos autos, o juiz sentenciante condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, a uma pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sob o fundamento de que o apelante responde a outros processos criminais, além de integrar facção criminosa no presídio e apresentar certa periculosidade. Ora, a imposição de regime mais gravoso resta em

consonância com o que prevê a Súmula nº 719 do STF, que dispõe que a imposição de regime mais rigoroso, exige motivação idônea.

4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02893298-16, 193.709, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-26).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas que narraram os fatos de forma detalhada e reconheceram o apelante como um dos autores do crime.

2 ? O recurso de apelação é via inadequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que existe remédio próprio para tanto ? habeas corpus.
Ademais, no caso, inexiste ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

2 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2020.01334928-16, 212.869, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Ademais, anoto que os autos não demonstram qualquer ilegalidade na constrição capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso

e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021